Tribunal: TJMT
Processo: 0010545-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010545-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DANILO DE CARVALHO LEANDRO - CPF: 015.763.431-03 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REMETE A PROCESSO APENSO DE INCIDENTE DE FALSIDADE – FUNDAMENTO DIVERSO - BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE – CONTRATO FRAUDULENTO – RECONVENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Com relação a tese que rebate o incidente de falsidade há ausência de dialeticidade recursal, vez que não rebate os fundamentos da sentença e o recurso não foi apresentado nos autos do incidente de falsidade, pois os argumentos remetem a extinção do processo sem resolução do mérito. Ainda que, viessem conclusos os apensos, tem-se que não houve a interposição do recurso naqueles autos de incidente de falsidade o que levaria a conclusão de ausência de dialeticidade e não conhecimento do recurso.

A ação de busca e apreensão foi ajuizada indevidamente, pois oriunda de contrato celebrado de forma fraudulenta e não pertencia ao apelado réu. Em razão de sentença proferida na ação anulatória do contrato, houve a improcedência da busca e apreensão.

Com relação a reconvenção, pertinente a indenização ao apelado, posto que o banco mesmo diante da nulidade do contrato, insistiu na continuidade da ação o que gerou ao apelado, gastos indevidos, caracterizando o dever de ressarcir no valor determinado na sentença.

Quanto aos honorários, afirma não justificar o arbitramento no máximo legal. Contudo, observada a razoabilidade e proporcionalidade a considerar o trabalho profissional, o tempo do processo, grau de zelo, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Assim, devem os honorários serem mantidos tanto na ação de busca e apreensão quanto na reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021